Tribunal: TJSP
Processo: 1623699-97.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Apelação cível. Execução fiscal. Multas aplicadas por infrações à legislação de trânsito do exercício de 2015. A sentença extinguiu o processo em razão do abandono de causa. Apelo fazendário contra o decreto extintivo em questão. Análise recursal prejudicada. Inobstante a discussão relacionada ao teor da sentença, deve ser reconhecida, de ofício, a nulidade da cobrança. Os títulos executivos

Ementa:
Apelação cível. Execução fiscal. Multas aplicadas por infrações à legislação de trânsito do exercício de 2015. A sentença extinguiu o processo em razão do abandono de causa. Apelo fazendário contra o decreto extintivo em questão. Análise recursal prejudicada. Inobstante a discussão relacionada ao teor da sentença, deve ser reconhecida, de ofício, a nulidade da cobrança. Os títulos executivos não apontam a fundamentação legal do débito principal, eis que não há qualquer menção ou referência às normas e aos dispositivos legais embasadores da exação. Aliás, sequer são indicadas ou enumeradas as infrações de trânsito ensejadoras das autuações, assim como sua respectiva natureza e circunstâncias de ocorrência, como: data, local e critério de detecção. Quanto aos consectários, percebe-se, igualmente, a ausência da base legal e da demonstração da forma de calculá-los. Portanto, são bastante significativos os vícios apresentados, em flagrante prejuízo à defesa do executado e ao controle judicial sobre o ato administrativo. Ausência de juridicidade da tributação, por ausência de fundamento legal. Inadmissibilidade de emenda ou substituição das certidões exequendas. Julga-se prejudicado o recurso, diante do reconhecimento, de ofício, da nulidade das CDAs que acompanham a inicial executiva, nos termos lançados no acórdão.